Tribunal: TJDFT
Processo: 0731694-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. PERÍCIA JUDICIAL. ESTIMATIVA DE CUSTOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS PERICIAIS.

I – Consoante a perícia técnica judicial, incumbe à Incorporadora-ré sanar apenas as falhas de vedação dos furos das gravatas nas paredes de concreto armado nas torres E1 (fachada lateral esquerda), E2 (fachada posterior) e G1 (fachadas principal e lateral esquerda) do Condomínio-autor, classificadas como defeitos construtivos, pois as fissuras e as infiltrações em esquadrias de alumínio nas áreas comuns do empreendimento imobiliário são vícios funcionais, que devem ser sanados por meio de manutenção periódica.

II – Os orçamentos apresentados pelo Condomínio-autor foram elaborados com parâmetros diversos de quantidade e de tempo para a execução dos serviços, por isso não comprovam o alegado subdimensionamento da estimativa de custos apresentada pelo Perito Judicial.

III – Diante da sucumbência mínima do Condomínio-autor, a Incorporadora-ré deve arcar com o pagamento integral das despesas processuais, inclusive honorários periciais, arts. 82, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.